Tribunal: TCU
Processo: 043.126/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3842/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.126/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Cristina Urso (XXX.486.698-XX); Elcio Luiz Modesto de Souza (XXX.508.208-XX); Eliana Francisca de Queiroz (XXX.381.258-XX); Eliana Rosa dos Santos Bergamin (XXX.905.358-XX); Eliane Casare Pereira Polaino (XXX.567.628-XX); Fernando Jose da Silveira Junior (XXX.767.158-XX); Gislaine Aparecida Veiga Calixto Rodrigues (XXX.728.588-XX); Iracema Vaz de Souza (XXX.672.308-XX); Joao Marcos Cilli (XXX.351.398-XX); Jose Antonio Albino (XXX.773.698-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.